Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701708-12.2023.8.07.0020 DECISÃO Intimada a apresentar comprovante de renda atualizado para análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade (id. 70119290), a apelante limitou-se a juntar extrato bancário desatualizado (dez/22, jan23 e fev/23 – id. 70247646), o qual já constava nos autos (id. 65611849). Indeferido a gratuidade de justiça e concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (CPC 99, § 7o) – id. 70435286. A apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 70878013). Portanto, houve prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça e, ante o indeferimento, a abertura de prazo para o recolhimento do preparo, que a apelante deixou transcorrer in albis. Resta, portanto, deserto o presente recurso. Atente-se para precedente do STJ: Ementa AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o tribunal local a decretar a deserção do recurso sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo. Na hipótese de denegação do pedido, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo"(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.027.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 23/3/2018). 2. O magistrado deve analisar o pedido de justiça gratuita, formulado antes da interposição do recurso, concedendo-se prazo - no caso de indeferimento - para recolhimento do preparo. Consequentemente, o recurso não pode ser considerado intempestivo, ao fundamento de que o simples requerimento de concessão de gratuidade não suspende o prazo recursal, sem o prévio exame do pedido de justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (4aTurma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.686.744/SP, Min. Raul Araújo, julgado em 2022) Quanto a petição manifestando interesse em autocomposição e reiterando o pedido de gratuidade de justiça (id. 70926129), o benefício foi indeferido, ante a ausência de apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência (id. 70435286) e a autocomposição poderá ser promovida pelas partes sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator